Tribunal: TJDFT
Processo: 0742793-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742793-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS AGRAVADO: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Penhora sobre o Faturamento da Empresa – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. O artigo 866 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel. Como se depreende do dispositivo legal, são três os requisitos necessários à penhora do faturamento como forma de quitação da dívida, sem colocar em risco a existência da empresa, a saber, inexistência de outros bens penhoráveis, a fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa e a nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento. Conforme se observa dos autos de origem, as pesquisas por bens penhoráveis se revelaram infrutíferas, tais como a pesquisa SISBAJUD (ID 173110285), bens que guarnecem a residência da executada (ID 193847632) e até mesmo a penhora de créditos da executada advindo da comercialização de passagens da executada por outras empresas (ID 192133755). Constatou-se, portanto, a ausência de bens ou rendas penhoráveis suficientes para quitar integralmente a dívida da parte devedora. Por outro lado, é evidente que a sociedade empresária está em pleno funcionamento, com 57 veículos em circulação (ID 173110285). Portanto, cabível o deferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada. Entendo que o percentual de 30% sobre o faturamento não é capaz de comprometer o exercício da atividade empresarial. Ressalto que a parte exequente deverá adiantar os honorários do administrador judicial e deverá atuar em cooperação a fim de dar efetividade à medida ora deferida, haja vista as peculiaridades e dificuldades do caso em comento. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora sobre o faturamento da empresa executada no importe de 30% (quinze por cento), devendo o Juízo de origem nomear administrador judicial e expedir o respectivo mandado de penhora. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento da medida, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator